Tribunal: TJDFT
Processo: 0014499-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014499-74.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: MARCELO DE SOUSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. I – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso. II – Os lucros cessantes devem corresponder ao aluguel, considerando a estimativa de valor cobrado por imóvel semelhante. III – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”. IV – As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel. V – Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, porquanto indevida indenização a título de lucros cessantes, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos; c) artigos 1.334, § 2o, inciso I, e 1.345, ambos do CC, sob o argumento de que mediante disposição contratual expressa, no 13.16, pactuou-se a transferência da responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e tributos referentes à unidade imobiliária ao promissário-comprador, ora recorrido, quando ocorresse a Assembleia Geral de instalação do Condomínio do empreendimento em tela. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.02, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 402, 403, 1.334, § 2o, e 1.345, todos do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Vide, ainda, o acórdão proferido no AgInt nos EDcl no REsp 1734132/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/8/2020), expressis verbis: “A revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe os Enunciados n.o 5 e 7/STJ” Por fim, em atenção ao id 18470427-Pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. Ainda, em atenção ao id 19453745-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003